Tribunal: TCU
Processo: 029.286/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela GM Quality Comércio Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 13/2019-FNDE para o registro de preços em prol de equipamentos de tecnologia educacional no bojo do Programa Educação Continuada sob o valor estimado total de R$ 3.023.869.395,50; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerado que a ora representante alegou, em suma (Peça 1), a subsistência das seguintes falhas: exigência de apresentação de amostras e certificações em prazo inexequível; (ii) exigência excessivamente restritiva de atestados para a comprovação de capacidade técnica, e (iii) produtos a serem adquiridos em alta complexidade, não se enquadrando como bem ou serviço comum; Considerando que, após a prévia oitiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a unidade técnica assinalou à Peça 20 que, entre as falhas apontadas, o prazo estipulado no edital para a apresentação das amostras e certificações consistiria em irregularidade, por ser desarrazoado; Considerando que, em decorrência da irregularidade, a unidade técnica propôs o envio de determinação para o FNDE realizar as devidas alterações sobre o edital do Pregão Eletrônico n.o 13/2019 no sentido de adequar o prazo para a apresentação das amostras dos equipamentos a serem adquiridos às quantidades e à complexidade tecnológica, observando o princípio da razoabilidade e o art. 3o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, em conformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2796/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, após a emissão do parecer da unidade técnica, o FNDE revogou o processo administrativo inerente ao aludido pregão eletrônico sob a justificativa de a sua continuidade resultar em risco ao princípio da segurança jurídica (Peça 23); Considerando que, não obstante a revogação do certame, o TCU deve determinar que, para retomar ou deflagrar o novo procedimento licitatório em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 13/2019, o FNDE abstenha-se de incorrer nas falhas detectadas no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e, por essa linha, também considerar prejudicada a pleiteada cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 029.286/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GM Quality Comércio Ltda. (CNPJ 06.265.064/0001-09). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Madson Gomes Frazão (OAB/PE 20.784), entre outros, representando a GM Quality Comercio Ltda. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, nos futuros certames licitatórios e, especialmente, no novo procedimento licitatório em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 13/2019, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) abstenha-se de incorrer na falha consistente na exigência de amostras e certificações em prazo inexequível; devendo o FNDE informar o TCU, no prazo de 3 dias úteis após o eventual lançamento do certame em substituição ao Pregão Eletrônico n.o 13/2019, sobre a efetiva correção da aludida falha com vistas à eventual retomada ou deflagração do novo procedimento licitatório; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7. deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.